Tribunal: TJPA
Processo: 0013104-60.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013104-60.2012.8.14.0006

APELANTE: JEAN KARLO CARVALHO PALHETA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, IV DO CPB.

PRELIMINAR DE NULIDADE PELA MENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO DO RECORRENTE EM PLENÁRIO DO JÚRI.
ACOLHIDA.

CONSTATAÇÃO DE QUE
,
EM DIVERSOS MOMENTOS,
A REPRESENTANTE DO
PARQUET
DEMONSTROU DESAPREÇO PELO SILÊNCIO DO RÉU, TENDO SIDO OBSERVADO QUE SEUS ARGUMENTOS FORAM ALÉM DA MERA REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO OFENSOR, VISTO QUE INSINUOU EM PLENÁRIO QUE ESTE TERIA FEITO USO DO DIREITO AO SILÊNCIO EM RAZÃO DE TEMER ALGO.

A MENÇÃO AO SILÊNCIO DO APELANTE, EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI, SE DEU EM PREJUÍZO DESTE EM RAZÃO DA ILAÇÃO DE QUE ESTARIA COM MEDO DE RESPONDER ÀS PERGUNTAS MINISTERIAIS, O QUE ACARRETA A NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS
ART. 478, II, DO CPP
, DEVENDO SER SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª . Kédima Pacífico Lyra

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JEAN KARLO CARVALHO PALHETA,
objetivando reformar a
r. sentença proferida pelo Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o condenou a
cumprir pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,

pela prática do crime de homicídio, tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 10979490, no dia 08/10/2012, por volta das 20:00 horas, JEAN KARLO CARVALHO PALHETA, usando de pedaço de pau, desferiu vários golpes na cabeça do ofendido MOISÉS DA PAIXÃO CARVALHO, o qual, apesar de ter sido socorrido e levado à UPA da Cidade Nova, sendo posteriormente transferido para o HMUE, veio a óbito uma semana depois, em razão dos golpes recebidos.

O crime ocorreu na porta da casa da vítima, e fora perpetrado em razão de Moisés ter começado a se relacionar com a ex-namorada de Jean Karlo, conforme a declaração de Paulo Henrique Pinheiro Azevedo, que era menor à época do fato delituoso, o qual presenciou o crime, pois, ajudou a perpetrá-lo.

Paulo Henrique afirmou que estava na companhia de Jean Karlo no dia do crime e que este, com um pedaço de pau, desferiu várias pancadas na cabeça da vítima e só parou quando esta já estava desacordada. Acrescentou que o indiciado fugiu do local e ainda levou a bicicleta da vítima.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público apresentou denúncia contra o ora apelante como incurso nas penalidades do art. 121, § 2º, incisos I e IV do CPB.

Em ID 10976487, fl. 23, Laudo de Necropsia Médico-Legal;

Em ID 10976490, fls. 8/9, recebida a denúncia em 26/09/2014;

Em IDs 10976504 a 10976514, Mídias das Audiências de Instrução e Julgamento realizadas nos dias 07/12/2016 e 22/11/2017;

Em ID 10976499, fls. 3/11, Decisão de Pronúncia;

Em ID 10976551, Sentença condenatória proferida após o julgamento pelo Júri Popular, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o ora apelante condenado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, do CPB.

Em ID 10976552, Ata do Júri.

Em razões recursais, ID 10828364, requereu a defesa, preliminarmente, a nulidade do julgamento em razão da menção e exploração do direito ao silêncio em plenário do júri ou pela afronta ao princípio da imparcialidade do julgador; no mérito, pleiteou a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em ID 13200365, em contrarrazões, a Representante do Ministério Público pugnou pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação e, no mérito, por seu
IMPROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, em parecer, ID 13915228, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, com o ACOLHIMENTO da preliminar de nulidade por menção ao silencia do réu. Não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, opina pela REJEIÇÃO da preliminar de parcialidade da Juíza Presidente do Tribunal do Júri, e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do Recurso, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JEAN KARLO CARVALHO PALHETA,
objetivando reformar a
r. sentença proferida pelo Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o condenou a
cumprir pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,

pela prática do crime de homicídio, tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso, e, havendo questão preliminar, adentro à sua análise.

PRELIMINAR –

DA NULIDADE PELA MENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO DO RECORRENTE EM PLENÁRIO DO JÚRI (ART. 478, II, CPP)

Requer a defesa, preliminarmente, a nulidade do julgamento em razão da ofensa ao art. 478, inciso II, do CPP, apontando que o silêncio do apelante foi utilizado em seu prejuízo no plenário do Tribunal do Júri.

Adianto, desde logo, que assiste razão à
Defesa.

Nos termos do art. 478, inciso II, do CPP
, in verbis
:

Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: (...)

II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.

É cediço que a mera referência, no Plenário do Tribunal do Júri, ao silêncio do acusado durante a marcha processual, sem a exploração do tema em prejuízo dele, não enseja a nulidade alegada.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
JÚRI. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU NA FASE DO PLENÁRIO. ILICITUDE DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade.
2. No presente caso, não se extrai do acórdão recorrido e da ata de julgamento, que o Ministério Público fez menção ao silêncio parcial do réu em seu prejuízo, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 3. Estando o acórdão recorrido no mesmo sentido da jurisprudência dominante desta Corte Superior, não se pode conhecer da divergência jurisprudencial. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp n. 2.259.084/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.) Grifei.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
NULIDADES. OFENSA AO ART. 478, II, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. SILÊNCIO DO ACUSADO. MERA REFERÊNCIA.
QUESITAÇÃO NO JÚRI. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO IMEDIATA. PRECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO ABRANGÊNCIA DE TODOS PELO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade.
Na hipótese, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos se houve ou não a exploração, pela acusação em plenário, do silêncio do réu em seu desfavor ( HC n. 355.000/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/8/2019) ( AgRg no AREsp 1558779/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2019) ( AgRg no AREsp n. 1.665.572/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/11/2020)" ( AgRg no REsp n. 1894634/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021). 2. (...).

5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1326504 SP 2012/0112485-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022) Grifei.

Na hipótese, exercendo seu direito constitucional, o apelante optou por responder apenas às perguntas formuladas pela Defesa, todavia, sua escolha foi mencionada diversas vezes pela RMP durante os debates em plenário.

Destaca-se que a Defesa protestou imediatamente em plenário contra nulidade, de modo que não haveria que se falar em preclusão da matéria.

Conforme extrai-se das gravações, ID 10976584 – 00:12:13/00:12:31 minutos, os argumentos da Representante do
Parquet
foram além da mera referência ao silêncio do ofensor, visto que insinuou em plenário que o recorrente teria feito uso do direito ao silêncio em razão de temer algo, proferindo os seguintes textuais:
“Eu tive a possibilidade de perguntar? A juíza teve a possibilidade de perguntar? Quem não deve não teme, senhores. A pessoa que é injustiçada, eu costumo dizer, ela não fala não, ela brada, ela grita.
”
Grifei.

Em análise continuada, constata-se que em outros dois momentos, a Representante do Órgão Ministerial faz menção ao silêncio do recorrente, conforme mídia nº 02.57.37.95.6000-1_003, em 12:41 minutos (ID 10976571), onde aduziu: “
eu tinha muita coisa a ser perguntada, muita, mas não pude
”; já na mídia nº 02.57.37.95.6000-1_004, em 07:07 minutos (ID 10976572), a Promotora de Justiça pronuncia as seguintes palavras: “
mas a Dra. Lizete não pode perguntar
”, demonstrando, novamente, desapreço pelo silencio do réu.

Como bem ressaltou o Representante da Procuradoria de Justiça (ID13915228):

“(...)
Em que pese possa não ter tido a intenção de utilizar o direito ao

silêncio em prejuízo ao réu, é imperioso reconhecer que a RMP não apenas

fez menção ao silêncio, como também sugeriu que o fato de o acusado ter

escolhido não responder as suas perguntas ou as do juízo, indica que ele

temia algo, ou seja, aludiu a Promotora de Justiça que o ora apelante teria

medo da verdade.

Tais alusões podem sim influenciar a percepção dos jurados sobre

os fatos postos a julgamento, sendo de rigor a declaração da nulidade

aventada.
(...)”

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - ART. 121, § 1º DO CP -
PLEITO DEFENSIVO, QUE ESTÁ ENDEREÇADO AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA, CONSUBSTANCIADA NA REFERÊNCIA, FEITA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DURANTE A SUSTENTAÇÃO ORAL EM PLENÁRIO, QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO, QUE FOI EXERCIDO PELA APELANTE; O QUE ESTARIA A INFLUENCIAR NEGATIVAMENTE, A OPINIÃO DOS SENHORES JURADOS, RESTANDO EVIDENCIADO O PREJUÍZO À DEFESA, EM ALEGAÇÃO QUE MERECE PROSPERAR - CONSOANTE SE INFERE DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, A DEFESA MANIFESTOU, OPORTUNAMENTE, SUA IRRESIGNAÇÃO, NO TOCANTE AO REGISTRO, NOTICIANDO O SILÊNCIO DA APELANTE, O QUE FOI REPLICADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL, REALÇANDO QUE ESTA MENÇÃO, RELACIONADA À AUSÊNCIA DE VERSÃO, DA APELANTE, A RESPEITO DO OCORRIDO, POR TER PERMANECIDO EM SILÊNCIO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, FOI REALIZADA A TÍTULO INFORMATIVO - ADEMAIS, APÓS REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, O ILUSTRE MAGISTRADO PRESIDENTE, INDEFERIU O PLEITO DEFENSIVO, ENDEREÇADO À DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA, REFERINDO-SE, EM SUA DECISÃO, EXPRESSAMENTE, À AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO, QUANTO À MOTIVAÇÃO PARA O HOMICÍDIO - FUNDAMENTAÇÃO, QUE, VÊNIA, CONDUZ À IDEIA DE QUE A APELANTE DEVERIA TER APRESENTADO UM MOTIVO, PARA A PRÁTICA DO CRIME, CARACTERIZANDO, AINDA QUE, INDIRETAMENTE, UMA PRESUNÇÃO QUANTO À AUTORIA, PODENDO, ASSIM, INFLUENCIAR NEGATIVAMENTE OS SENHORES JURADOS - CABE RESSALTAR, A RELEVÂNCIA, CONFERIDA AO INTERROGATÓRIO DO RÉU, A QUEM É GARANTIDO, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, O DIREITO CONSTITUCIONAL DE PERMANECER CALADO, SENDO VEDADA A INTERPRETAÇÃO DESTE SILÊNCIO, EM SEU PREJUÍZO; MORMENTE NA HIPÓTESE VERTENTE, EM QUE FOI FEITA, EMBORA IMPLICITAMENTE, UMA RELAÇÃO, ENTRE O SILÊNCIO DA APELANTE, E A SUPOSTA AUTORIA DELITIVA, LOGO, CONFIGURANDO O PREJUÍZO À RECORRENTE

- A SIMPLES MENÇÃO, AO SILÊNCIO, ENCONTRA ÓBICE, NO ART. 478, II DO CPP, QUE EXPRESSAMENTE VEDA, QUALQUER REFERÊNCIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO; RESTANDO CARACTERIZADO, O PREJUÍZO À DEFESA, FACE À MÁCULA AO DIREITO FUNDAMENTAL DA APELANTE, CONDUZINDO, ASSIM, À NULIDADE DO JULGAMENTO.
APÓS VOTAR A RELATORA NO SENTIDO DE ACOLHER A NULIDADE REMETENDO O APELANTE A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI, NO QUE FOI ACOMPANHADA PELO REVISOR, PEDIU VISTA O DES. MUIÑOS E O JULGAMENTO FICOU SUSPENSO. (AOS 15/10/2020) EM CONTINUIDADE, VOTOU O DESEMBARGADOR MUIÑOS NO SENTIDO DE DESPROVER O RECURSO, QUANTO AO PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. EM CONSEQUÊNCIA, POR MAIORIA E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, FOI PROVIDO O RECURSO PARA DECLARAR A NULIDADE DO JULGAMENTO DO JÚRI. EM SEPARADO VIRÁ O VOTO DIVERGENTE DO DESEMBARGADOR. MUIÑOS. (aos 26/01/2021) (TJ-RJ - APL: 00199593620098190066 201905000142, Relator: Des(a). ROSITA MARIA DE OLIVEIRA NETTO, Data de Julgamento: 26/01/2021, SEXTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/10/2021) Grifei.

Assim, tenho que a menção ao silêncio do apelante, em Plenário do Tribunal do Júri, se deu em prejuízo deste em razão da ilação de que estaria com medo de responder às perguntas Ministeriais, o que acarreta a nulidade do ato, nos termos
art. 478, II, do CPP
.

Diante do exposto, na esteira dos precedentes jurisprudenciais ao norte colacionados, bem como acompanhando o parecer ministerial,
conheço e acolho a preliminar de
nulidade do julgamento em razão da ofensa ao art. 478, inciso II, do CPP
e, por ser a mesma prejudicial do mérito, deixo de adentrar ao mérito recursal,
anulando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que condenou o apelante

JEAN KARLO CARVALHO PALHETA
,
submetendo-o a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/09/2023